Tribunal: STF
Processo: ARE 752184
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTRAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, LIV, E LV E 93, IX, DA LEI MAIOR. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 26.10.2012. 



    Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes.



    A análise da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame da moldura fática constante no acórdão regional, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que o Tribunal a quo deu provimento à apelação para reformar a sentença, com comando de retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Divergir de tal entendimento demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.099/95), insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.